Tribunal: TJES
Processo: 5000679-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Marcelo Silva de Oliveira, sustentando ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0003178-16.2019.8.08.0026, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Itapemirim. Alega ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo da prisão, requerendo relaxamento da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) apurar eventual excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, à luz das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
extremamente violento do crime imputado.

4. O paciente possui condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que evidencia reiteração delitiva e reforça a necessidade de segregação cautelar, nos termos do art. 313, II, do CPP.
5. A complexidade do feito — que envolve homicídio qualificado praticado por organização criminosa com sete réus, múltiplas defesas e diversas diligências — justifica a dilação processual.

6. A tese de excesso de prazo resta superada pela pronúncia do réu e pelo andamento regular do feito, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

É legítima a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta em feito complexo, com pluralidade de réus, defesas distintas e andamento processual regular.

A pronúncia do réu afasta a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 21/STJ).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312 e 313, II. Súmula nº 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 850.529/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 20/12/2023.

STF, HC-AgR 226.964/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 24/05/2023.

TJES, HC 5012276-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJES 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
0
00
679
-
42
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA:
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do ilustre Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na manutenção de sua prisão preventiva no bojo da ação penal tombada sob o nº 0003178-16.2019.8.08.0026.

Aduz o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentos e requisitos legais para alicerçar o decreto prisional.
A
firma a Defesa que a prisão do coacto perdura por elevado lapso temporal, salientando que o paciente está preso preventivamente desde 11 de outubro de 2019, fato que estaria a impingir ilegal coação à liberdade daquele.

Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, almejando o relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo da segregação, ou ainda a substituição do cárcere por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida na decisão do mov. ID 11857107.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus se trata de writ constitucional que objetiva fazer cessar a violência (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

In casu,
consoante relatado, sustenta o impetrante suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar do paciente sem a comprovação dos requisitos legais, além da tese de excesso de prazo pelo qual perdura a custódia cautelar, revelando-se cabível, pois, o manejo do presente remédio.

Contudo, conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado, juntamente com outros seis corréus, pela prática de homicídio qualificado, cuja motivação estaria ligada à atuação da vítima em supostos furtos que comprometiam a atividade criminosa de tráfico de entorpecentes desenvolvida pelos denunciados na região de Garrafão, Itapemirim/ES. A execução do crime envolveu espancamento, uso de arma branca e decapitação, evidenciando-se o
modus operandi
extremamente violento.

Infere-se dos autos que o envolvimento do paciente com os demais denunciados e na criminalidade da traficância de drogas já era de conhecimento dos policiais, o que corrobora a indicação da sua coautoria delitiva. Sem embargo, em relação ao homicídio em questão, o coacto teria sido um dos responsáveis por torturar a vítima.

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, calcada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP), sendo certo que a conduta atribuída ao paciente revela, em análise perfunctória, periculosidade acentuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que “a prisão preventiva pode ser decretada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi”
(STJ, AgRg no HC 850.529/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 20/12/2023). Igualmente, há orientação pacífica no sentido de que a decretação da custódia cautelar está inserida no âmbito do poder discricionário do magistrado, desde que devidamente fundamentada (TJES, HC 5012276-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJES 11/12/2023).

No caso em apreço, restou demonstrado que o paciente possui condenação definitiva em outro feito criminal (processo nº 0003588-74.2019.8.08.0026) por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que evidencia reiteração delitiva, conforme art. 313, inciso II, do CPP, reforçando a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Portanto, contrariando os argumentos expendidos, observa-se que o decreto prisional exarado pelo nobre Magistrado foi lastreado pelas disposições legais pertinentes, em incidência ao caso concreto, fundamentando-se a segregação na convicção de que se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Quanto ao pedido de substituição por medidas cautelares diversas, estas revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, não se mostrando suficientes para resguardar os objetivos da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do STF (HC-AgR 226.964/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 24/05/2023).

No que tange ao alegado excesso de prazo, nota-se que o impetrante se insurge em face do prazo pelo qual perdura a custódia preventiva do paciente, cuja prisão fora efetivada em 11 de outubro de 2019, situação que caracterizaria ilegal coação à sua liberdade.

Apesar da pertinência dos argumentos despendidos pela douta Defesa, razão não lhe assiste quanto à demonstração de constrangimento ilegal a ser sanado. Explico.

A complexidade fática e o necessário prolongamento da instrução criminal são depreendidos das informações prestadas pela autoridade impetrada, de onde se extrai que o feito não se encontra paralisado, mas, ao revés, está tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves, de resolução complexa e que conta com a presença de 07 (sete) réus, com Defesas distintas, fatores que certamente importam maior elastecimento das diligências, além de exigir maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

Não se pode perder de vista que o homicídio foi cometido devido à instabilidade que a vítima causava nos negócios do tráfico de drogas, já que ela praticava furtos na área sob o domínio do grupo criminoso subordinado a “Paulo Fuzil”. Tais furtos prejudicavam as operações e a lucratividade do tráfico, já que chamavam a atenção da polícia à região, o que gerou a decisão de eliminar a fonte de problemas, visando preservar a ordem e os interesses da organização criminosa.

Portanto, verifica-se que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus, Defesas distintas, e necessidade de diversas diligências e cartas precatórias, circunstâncias que justificam eventual dilatação do lapso processual. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo” (Súmula n. 21 do STJ), o que igualmente afasta a pretensão.

Ademais, estando o processo apto a ser submetido a Júri com a pronúncia do paciente, com mais razão deve a custódia ser preservada, já que formada a culpa na primeira fase do procedimento bipartido dos crimes contra a vida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.